Tribunal: TJBA
Processo: 8085427-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085427-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRO MARCELINO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO

PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
.
T
AXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE
COMPATÍVEL À
TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
E
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
LEGALIDADE.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VINCULAÇÃO DA SEGURADORA. VENDA CASADA. RESP N. 1639259/SP. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO D
E VALORES
. POSSIBILIDADE.
APELO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.